Tribunal: TJBA
Processo: 8047184-24.2025.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão julgador: MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2026-03-31
Data de publicação: 2026-03-31

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8047184-24.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: NOELIA CARVALHO FERREIRA DE ARAUJO Advogado(s): JOAO DANIEL PASSOS, FREDERICO GENTIL BOMFIM IMPETRADO: ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): ACORDÃO EMENTA. PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS. 1. Os embargos de declaração não constituem meio hábil para a rediscussão do mérito da decisão embargada, destinando-se exclusivamente a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, conforme dispõe o artigo 1.022 do CPC. 2. No caso concreto, o embargante não demonstrou qualquer vício que justificasse a oposição do recurso, evidenciando o mero inconformismo com o entendimento adotado no acórdão embargado. 3. A Gratificação de Estímulo às Atividades de Classe (GEAC) foi corretamente reconhecida como vantagem de caráter geral, nos termos do Recurso Extraordinário nº 596.962, julgado pelo STF, e sua incorporação aos proventos da impetrante decorre do direito à paridade remuneratória. 4. Outrossim, a tese de incorporação da GEAC ao subsídio dos professores do quadro especial pela Lei Estadual nº 12.578/2012 já foi considerada e afastada no julgamento da ação mandamental, restando incontroversa a inexistência de pagamento da vantagem nos moldes exigidos pela legislação vigente. 5. Com efeito, não há falar em “bis in idem” ou incompatibilidade da GEAC com o regime de subsídio da Lei Estadual nº 12.578/2012, pois o próprio Estado admite não reconhecer o direito dos inativos e pensionistas à gratificação, o que evidencia que a referida lei não assegura sua incorporação aos proventos e pensões nos moldes praticados para os ativos, sendo certo que a impetrante, aposentada com integralidade e paridade, faz jus à extensão da GEAC, na forma garantida pelo ato aposentador. 6. Não configurada qualquer das hipóteses previstas no artigo 1.022 do CPC, impõe-se a rejeição dos embargos de declaração. 7. Embargos rejeitados. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8047184-24.2025.8.05.0000, em que figuram como embargante ESTADO DA BAHIA e outros embargado NOELIA CARVALHO FERREIRA DE ARAUJO ACORDAM os magistrados integrantes da Seção Cível de Direito Público do Estado da Bahia em REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, nos termos do voto do relator. Salvador,.